Tribunal: TJBA
Processo: 8037284-51.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037284-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NIVEA MARCIA GIUDICE DE ARGOLLO Advogado(s): UCILENE REIS DE JESUS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTO EM PROVENTOS DE SERVIDORA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública aposentada contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando impedir descontos em seus proventos sob a rubrica “6032 – Indenização FUNPREV”, efetuados sem a prévia instauração de processo administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode realizar descontos em proventos de aposentadoria sem a instauração de Processo de Reparação de Danos (PRD); e (ii) estabelecer se tais descontos violam o direito ao contraditório e à ampla defesa da impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública possui poder de autotutela para anular atos ilegais, mas deve observar o devido processo legal quando tais atos afetam direitos individuais, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal. 4. A Lei Estadual nº 12.209/2011 exige a instauração de Processo de Reparação de Danos (PRD) antes de qualquer desconto nos proventos do servidor, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa. 5. A inexistência de comprovação de PRD válido nos autos caracteriza vício de legalidade, tornando ilegítimo o ato administrativo impugnado. 6. Proventos de aposentadoria possuem caráter alimentar e são indispensáveis à subsistência da impetrante, pessoa idosa e de baixa renda, sendo vedadas medidas unilaterais que comprometam sua dignidade. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que valores recebidos de boa-fé pelo servidor, decorrentes de erro administrativo, não podem ser restituídos sem a observância do devido processo legal (Temas 573 e 1009 do STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida para determinar que o Estado da Bahia se abstenha de efetuar os descontos sem prévia instauração de PRD. Tese de julgamento: 1. A Administração Pública não pode realizar descontos nos proventos de aposentadoria do servidor sem a instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. 2. O desconto unilateral em proventos de natureza alimentar viola o princípio da dignidade da pessoa humana quando compromete a subsistência do servidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, LV. Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 138 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 346 e 473. STJ, Temas 573 e 1009. TJ-BA, MS nº 8011043-11.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 31.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8037284-51.2024.8.05.0000, impetrante NIVEA MARCIA GIUDICE DE ARGOLLO e impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I/F